Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECUSA DE COBERTURA. CANCELAMENTO DO PLANO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA PERPETRAÇÃO DA FRAUDE E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES PAGAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3 – A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a administradora de benefícios, solidariamente responsável por eventuais prejuízos advindos da contratação.
4 – A ocorrência de fraude autoriza a rescisão unilateral do contrato, nos termos dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 e 18, inciso I, da Resolução no 195/09, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
5 – Não havendo comprovação da participação da parte Autora em eventual fraude, a sua ocorrência deve ser imputada aos fornecedores do plano de saúde, não se enquadrando o caso na situação prevista no art. 18, parágrafo único, incisos I e II, da Resolução Normativa no 195 da ANS, devendo seguir as regras gerais aplicáveis à rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo.
6 – Destaque-se que o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa 195 da ANS, que previa que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias foi anulado pela RN n° 455, de 30/03/2020, em cumprimento de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 136265-83.2013.4.02.51.01, devendo a rescisão contratual, assim, seguir as disposições contratuais, nos termos do caput do dispositivo normativo em referência.
7 – No caso, a despeito da ausência nos autos das condições gerais da contratação, constata-se que a rescisão do contrato foi irregular, pois a Autora só veio a saber do cancelamento do plano de saúde meses depois, após buscar atendimento médico em clínica conveniada. Assim, deve ser julgado procedente o pedido de condenação da Operadora ao ressarcimento das mensalidades pagas, tendo em vista que o serviço nem mesmo chegou a ser prestado, pois o contrato foi unilateralmente rescindido no dia seguinte à inclusão da Autora, antes mesmo que lhe fosse informado o número de segurado (carteirinha).
8 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade, sendo certo que o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o mero cancelamento de contrato de plano de saúde.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.